Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-04.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0003-60 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANDERSON DEL SANT - CPF: 954.212.380-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– COBRANÇA JUDICIAL – MESMA FINALIDADE – VIA ADEQUADA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE PLANO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE – CABIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROVEITO ECONÔMICO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE ESPECÍFICO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade constitui via adequada para afastar a cobrança cumulativa de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais quando ambos decorrem do mesmo inadimplemento e se destinam à mesma finalidade processual, tratando-se de matéria cognoscível de plano mediante análise documental direta, sem necessidade de dilação probatória.

Ajuizada a execução, a verba honorária passa a ser regida pela legislação processual, cabendo ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, sendo vedada a cumulação com honorários advocatícios contratuais previstos para cobrança judicial, por caracterizar bis in idem.

Os honorários contratuais possuem natureza de direito material quando relacionados a despesas extrajudiciais efetivamente comprovadas, enquanto os honorários sucumbenciais ostentam natureza processual e caráter alimentar, de modo que a cobrança cumulativa quando ambos decorrem do mesmo fato gerador configura duplicidade indenizatória indevida.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que importa em redução do valor exigido, por se tratar de incidente com conteúdo decisório que gera sucumbência, independentemente da causa originária do inadimplemento.

O princípio da causalidade refere-se à sucumbência no incidente específico, não se confundindo com a análise da causa originária da demanda, de modo que a exequente que inclui no cálculo executivo rubrica afastada por configurar duplicidade indevida responde pelos honorários do incidente em que o executado obteve êxito parcial.

Recurso desprovido. Decisão mantida no que foi impugnada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010553-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

AGRAVADO:

GEAN FERNANDO DEL SANT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, subscrita pela Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1011284-11.2025.8.11.0040, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Gean Fernando Del Sant, determinando o afastamento da exigência cumulativa de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) como parcela adicional do débito exequendo, mantendo apenas os honorários de sucumbência fixados no despacho inicial. Quanto aos demais pedidos relativos à cláusula penal, a exceção foi rejeitada por demandar análise incompatível com a cognição sumária do incidente.

No presente agravo de instrumento, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) inadequação da via da exceção de pré-executividade para discussão que demandaria dilação probatória, devendo a matéria ser veiculada em embargos à execução; (ii) legalidade dos honorários contratuais, que possuem natureza indenizatória de direito material (artigos 389, 395 e 404 do Código Civil), distinta dos honorários sucumbenciais de natureza processual, não havendo
bis in idem
; (iii) descabimento da condenação da credora ao pagamento de honorários sucumbenciais no incidente, por violação ao princípio da causalidade; e (iv) presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave decorrente da condenação em honorários sucumbenciais.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, impedindo a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo para: (i) reconhecer a inadequação da exceção de pré-executividade para debater a extirpação de honorários contratuais; (ii) reconhecer a possibilidade de execução dos honorários advocatícios contratuais por se tratar de fonte obrigacional diversa da verba sucumbencial; e (iii) cancelar a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do agravado.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 352986543.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 18/03/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 354258372.

A agravada apresentou contraminuta na peça Id. 355511363, aduzindo, em suma, o cabimento da exceção de pré-executividade e a impossibilidade da cobrança dos honorários contratuais. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agro Baggio Máquinas Agrícolas Ltda contra decisão proferida pela Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1011284-11.2025.8.11.0040, movida em face de Gean Fernando Del Sant e Anderson Del Sant, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para afastar a exigência cumulativa dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) como parcela adicional do débito exequendo, mantendo os honorários de sucumbência fixados no despacho inicial com base no artigo 827 do Código de Processo Civil. Quanto à cláusula penal, rejeitou a tese de impossibilidade de cumulação com a obrigação principal e não conheceu do pedido de redução, sob o fundamento de que a análise demandaria exame do contexto contratual, da proporcionalidade, da função econômica e das circunstâncias do inadimplemento, o que seria incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta a inadequação da via da exceção de pré-executividade para discussão que demandaria dilação probatória, devendo a matéria ser veiculada em embargos à execução. Argumenta que a verificação da licitude e da abusividade da cobrança de honorários contratuais exigiria demonstração dos custos efetivamente suportados com a contratação de advogados e os esforços extrajudiciais realizados. Defende a legalidade dos honorários contratuais, que possuem natureza indenizatória de direito material com fundamento nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, distinta dos honorários sucumbenciais de natureza processual, não havendo bis in idem. Alega o descabimento da condenação da credora ao pagamento de honorários sucumbenciais no incidente, por violação ao princípio da causalidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento integral do agravo para reconhecer a inadequação da exceção de pré-executividade, a possibilidade de execução dos honorários advocatícios contratuais e o cancelamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para afastar a cobrança de honorários advocatícios contratuais quando já fixados honorários sucumbenciais no despacho inicial da execução e se a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo acolhimento parcial do incidente encontra respaldo processual.

Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui instrumento defensivo de construção pretoriana destinado a permitir que o executado suscite matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que possam ser decididas sem necessidade de dilação probatória, dispensando a garantia do juízo.

A jurisprudência consolidou que são dois os requisitos cumulativos para sua admissibilidade: a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício e a decisão deve poder ser tomada mediante prova pré-constituída, sem instrução processual complexa.

No caso, quanto à alegada inadequação da via da exceção de pré-executividade, verifica-se que o juízo de origem adotou posicionamento coerente ao acolher parcialmente a exceção no ponto em que entendeu ser a matéria cognoscível de plano. Essa postura revela que a magistrada observou os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, não havendo demonstração inequívoca de que tenha havido invasão indevida no mérito contratual ou supressão do direito de defesa da agravante.

De fato,
a simples constatação de que há cobrança cumulativa de honorários contratuais e sucumbenciais no cálculo executivo, quando ambos decorrem do mesmo inadimplemento e se destinam à mesma finalidade, pode ser realizada mediante análise documental direta, sem necessidade de instrução probatória complexa
. Além disso, a questão não envolve discussão sobre a validade da cláusula contratual em abstrato, mas apenas sobre a impossibilidade de sua execução cumulativa com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, o que constitui matéria de direito processual cognoscível de plano.

De outra feita, a agravante sustenta que a verificação da licitude e da abusividade da cobrança de honorários contratuais demandaria necessariamente dilação probatória para demonstração dos custos efetivamente suportados com a contratação de advogados e os esforços extrajudiciais realizados.

Contudo, a decisão recorrida não suprimiu o direito da credora de demonstrar eventual direito ao ressarcimento de despesas extrajudiciais efetivamente comprovadas, mas apenas afastou a duplicidade de rubricas exigidas no próprio cálculo executivo quando ambas decorrem do mesmo inadimplemento e se destinam à mesma finalidade processual.

De mais a mais, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que
não é admissível a cobrança cumulativa de honorários contratuais e sucumbenciais quando ambos decorrem do mesmo inadimplemento, exatamente por caracterizar duplicidade indenizatória indevida
, isso porque a contratação de advogado para atuação judicial constitui ônus inerente ao exercício do direito de ação e à própria dinâmica do processo, sendo que os honorários sucumbenciais fixados judicialmente já têm por finalidade remunerar o trabalho do patrono da parte vencedora e ressarcir os custos da demanda judicial.

Ora, os honorários contratuais possuem natureza de direito material e caráter indenizatório quando relacionados a despesas extrajudiciais efetivamente comprovadas, anteriores ao ajuizamento da ação. Já os honorários de sucumbência ostentam natureza de direito processual e possuem caráter alimentar, pertencendo exclusivamente ao advogado como remuneração pelo trabalho desenvolvido no curso do processo. Quando ambas as verbas decorrem do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento que ensejou o ajuizamento da execução, a cobrança cumulativa configura bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PREVISÃO EM CONTRATO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 827 DO CPC –
FIXAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – BIS IN IDEM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece do recurso de apelação interposto por pessoa jurídica que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deixa de recolher o preparo recursal no prazo legal, configurando-se a deserção (art. 1.007 do CPC).

Ajuizada a execução, a verba honorária passa a ser regida pela legislação processual, cabendo ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 827 do CPC, sendo vedada a cumulação com honorários advocatícios contratuais previstos no ajuste, por caracterizar bis in idem.
Mantém-se integralmente a sentença. Recurso do consórcio desprovido.”
(N.U 1005885-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA CONVERTIDA EM COBRANÇA. PENALIDADES CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE MULTA MORATÓRIA E MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENALIDADES ALTERNATIVAS.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos de Ação de Despejo por Inadimplência c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, juros de mora e multa moratória de 10%. O autor busca o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a aplicação da penalidade mais gravosa da cláusula 11ª, a cumulatividade com a multa rescisória da cláusula 9ª e a condenação ao pagamento de honorários contratuais. O réu, por sua vez, suscita nulidade da citação por suposta incapacidade civil e requer a reabertura do prazo de defesa, bem como o afastamento da revelia e das condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à aplicação da cláusula 11ª, conforme alegado pelo autor; (ii) apurar a existência de nulidade da citação do réu, à luz de alegada incapacidade civil e violação ao art. 245 do CPC; (iii) determinar a possibilidade de cumulação da multa rescisória prevista na cláusula 9ª com outras penalidades contratuais, especialmente a multa moratória da cláusula 10ª e as penalidades alternativas da cláusula 11ª; (iv) definir se são devidos honorários advocatícios contratuais cumulativamente aos honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois apresentou motivação suficiente ao aplicar apenas a cláusula 10ª do contrato, sendo a discordância quanto à aplicação da cláusula 11ª questão de mérito e não de omissão.

4. A alegação de nulidade da citação por incapacidade civil do réu não se sustenta, pois inexiste nos autos prova de interdição ou de impossibilidade de exprimir vontade, sendo válida a citação realizada diretamente na clínica psiquiátrica.

5. A multa rescisória da cláusula 9ª, fundada em fato gerador distinto (rescisão antecipada do contrato por inadimplemento), pode ser cumulada com a multa moratória da cláusula 10ª, relativa ao atraso no pagamento.

6. A cumulação da multa rescisória da cláusula 9ª com as penalidades alternativas da cláusula 11ª é incabível, pois todas visam punir o mesmo evento – inadimplemento grave –, configurando bis in idem vedado pelos arts. 412 e 413 do CC, além de gerar manifesta desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

7. A aplicação de qualquer penalidade alternativa da cláusula 11ª está condicionada a pedido expresso, inexistente na inicial, o que impede sua análise nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

8. Os honorários advocatícios contratuais previstos na cláusula 11ª não são exigíveis no caso concreto, pois derivam do mesmo fato gerador da multa rescisória, acarretando duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido; recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fundamentação sintética, mas suficiente, afasta a nulidade da sentença por omissão quanto à análise de cláusula contratual.

A multa rescisória por rescisão antecipada motivada é cumulável com a multa moratória por atraso no pagamento.

É vedada a cumulação de penalidades contratuais que possuem o mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.

Honorários contratuais com origem no mesmo inadimplemento já sancionado por multa não são exigíveis cumulativamente aos sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 395, 412, 413; CPC, arts. 141, 245, 489, §1º, 492, 405 e 85, §11."
(N.U 1025888-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

"LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU/LOCATÁRIO – CABIMENTO, EM PARTE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE LOCATIVOS OU COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO, APLICÁVEL AO CÁLCULO QUE INSTRUI A INICIAL – IMPERTINENTE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMENTE – FIXAÇÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO MONTANTE CONDENATÓRIO, SOB PENA DE "BIS IN IDEM"
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Apenas no caso de purgação da mora, nas ações de despejo por falta de pagamento, é que o juiz arbitrará os honorários advocatícios de acordo com o estipulado no contrato de locação, salvo abuso de direito.
Assim, descabida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios contratuais cumulados com sucumbenciais, sob pena de "bis in idem", devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, os quais somente ao juiz cabe fixar.
"
(TJ-SP - Apelação Cível: 11271905120228260100 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA ATUAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA. EXECUTADO QUE DEVE PAGAR APENAS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE É INERENTE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E ACESSO À JUSTIÇA. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00270449620218160014 Londrina 0027044-96.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/06/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

No caso dos autos, a cláusula contratual prevê honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para a hipótese de cobrança judicial, ou seja, para a mesma finalidade dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo no despacho inicial, não havendo qualquer demonstração de que tais honorários se refiram a despesas extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da execução ou a custos específicos de tentativa de solução amigável da controvérsia.

Destarte, a cláusula genérica que prevê honorários contratuais para cobrança judicial não pode prevalecer sobre a sistemática processual de fixação de honorários sucumbenciais pelo magistrado, sob pena de permitir que as partes, mediante estipulação contratual, afastem a aplicação das normas processuais cogentes que regem a matéria.

Além disso, a decisão agravada não promoveu indevido intervencionismo em instrumento livre e licitamente firmado, mas apenas aplicou as normas processuais que regem a matéria, afastando a duplicidade de rubricas que possuem a mesma natureza funcional no contexto da execução judicial. A preservação da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos não pode conduzir ao resultado de permitir que cláusulas contratuais afastem a aplicação de normas processuais de ordem pública que disciplinam a fixação de honorários advocatícios em demandas judiciais.

De mais a mais, no que tange à condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no incidente, a decisão que julgou os embargos de declaração fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente com conteúdo decisório que reduz ou afasta parcela exigida na execução.

Outrossim, o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado encontra respaldo no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil e guarda proporcionalidade com a natureza e a extensão do incidente.

A agravante invoca o princípio da causalidade para sustentar o descabimento da condenação, argumentando que é inaceitável que o credor legítimo que ajuizou a execução em virtude da inadimplência dos devedores passe a figurar como devedor de honorários processuais em um incidente. Contudo, a sucumbência no incidente decorreu do acolhimento parcial da tese defensiva do executado, o que justifica a imposição da verba honorária independentemente da discussão sobre a causa originária do inadimplemento que ensejou a execução.

O princípio da causalidade não se confunde com a análise da causa originária da demanda, mas refere-se à sucumbência no incidente específico. A exequente deu causa ao incidente ao incluir no cálculo executivo rubrica cuja cobrança foi afastada pelo juízo por configurar duplicidade indevida. O fato de o executado ser inadimplente da obrigação principal não afasta sua condição de vencedor no incidente específico da exceção de pré-executividade, no qual obteve provimento parcial de sua pretensão defensiva.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que importou em redução do valor devido, por se tratar de incidente com conteúdo decisório que gera sucumbência. A fixação de honorários sucumbenciais no incidente não constitui punição indevida à credora, mas simples aplicação das regras processuais que regem a matéria, assegurando ao executado o direito à remuneração de seu patrono pelo trabalho desenvolvido no incidente em que obteve êxito parcial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE AVALISTA FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – ÓBITO OCORRIDO EM 31/05/2015 – EXECUÇÃO PROPOSTA EM 17/05/2017 – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE – ART. 70 DO CPC – EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE CIVIL COM A MORTE – ART. 6º DO CÓDIGO CIVIL – INVIABILIDADE DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL – CITAÇÃO IMPOSSÍVEL – ART. 239 DO CPC – SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV E VI, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência da relação jurídica processual, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, sendo certo que a personalidade civil da pessoa natural se extingue com a morte, conforme dispõe o art. 6º do Código Civil.

O ajuizamento de execução em face de pessoa já falecida antes da propositura da demanda configura vício de inexistência da relação processual, por ausência de sujeito passivo juridicamente existente, inviabilizando a formação válida do vínculo processual.

A citação válida do executado é requisito indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular do processo (art. 239 do CPC), não sendo juridicamente possível citar pessoa já falecida, circunstância que impede a própria triangularização processual.

A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe falecimento ocorrido no curso da demanda, após a formação válida da relação processual, sendo incabível quando o óbito antecede o ajuizamento da ação.

Inviável o redirecionamento da execução ao espólio quando inexistente relação processual válida originária, porquanto a sucessão não se presta a convalidar processo inexistente desde a origem.

Hipótese que se enquadra nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção da execução, sem resolução do mérito, em relação ao avalista falecido.

O acolhimento da exceção de pré-executividade, com exclusão do executado do polo passivo, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC
.”
(N.U 1039596-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.
LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR AO TETO DA CARTA DE FIANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado, para reconhecer a limitação de sua responsabilidade, na qualidade de fiador, ao valor expressamente estipulado na carta de fiança, devidamente atualizado pelo IGP-M, bem como para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem esclareceu que o limite da garantia incide de forma conjunta sobre o agravado e sua esposa, mantendo, contudo, a condenação honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, quando a decisão não extingue integralmente a execução, mas reduz objetivamente a amplitude da pretensão executiva em face de um dos executados; e (ii) saber se, na hipótese, a verba honorária deve observar a regra percentual do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o proveito econômico obtido, ou se seria caso de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade produziu resultado útil, concreto e economicamente mensurável em favor do agravado, pois restringiu sua responsabilidade executiva ao limite da garantia fidejussória contratualmente assumida, afastando, em sua esfera patrimonial, a cobrança do excedente ao teto da carta de fiança. Em tal contexto, embora a exceção de pré-executividade possua natureza incidental, a sucumbência deve ser aferida a partir da utilidade prática alcançada pelo excipiente.

Verificada a redução do montante exigível ou a limitação objetiva da execução em relação a determinado executado, mostra-se legítima a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A hipótese não se enquadra nas situações excepcionais que autorizam a fixação equitativa da verba honorária. O proveito econômico obtido é estimável e decorre precisamente da exclusão, em relação ao agravado, da parcela da cobrança que ultrapassava o limite da fiança. Incide, por isso, a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequada a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido. A alegação de que o excipiente teria decaído de parcela relevante de suas pretensões não afasta a sucumbência da exequente, uma vez que o núcleo essencial da insurgência incidental foi acolhido, com expressiva repercussão patrimonial em favor do recorrido.

Mantém-se, assim, a decisão agravada no capítulo impugnado, por estar em consonância com o regime jurídico dos honorários sucumbenciais e com a orientação jurisprudencial segundo a qual são devidos honorários quando a exceção de pré-executividade, ainda que não extinga integralmente a execução, enseja redução do seu montante ou exclusão de executado, havendo proveito econômico aferível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade reduz concretamente a pretensão executiva ou limita a responsabilidade patrimonial do executado
, gerando proveito econômico mensurável. 2. Sendo estimável o proveito econômico obtido pelo excipiente, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade fora das hipóteses restritas do art. 85, § 8º, do mesmo diploma. 3. O reconhecimento da limitação da responsabilidade do fiador ao teto da carta de fiança caracteriza resultado útil suficiente para justificar a sucumbência da exequente no incidente.”
(N.U 1044229-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida nos pontos objetos da insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026